Tribunal: TJDFT
Processo: 0751364-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESRIÇÃO.
I – Iniciada a fase de cumprimento depois de transcorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, o comparecimento espontâneo da executada, art. 239, § 1o, do CPC, com apresentação de impugnação, supriu a alegada nulidade da intimação, art. 513, § 4o, do CPC. Ademais, da consulta ao Pje no Primeiro Grau, constata-se que a Advogada constituída pela agravante-executada iniciou a consulta aos autos antes mesmo de a credora requerer o cumprimento de sentença.
II – O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios de sucumbência é de cinco anos a contar do trânsito em julgado da sentença que os fixou, art. 25, inc. II, da Lei 8.906/94. Na demanda, o cumprimento de sentença foi promovido dentro do prazo prescricional.
III – Agravo de instrumento desprovido.